Tribunal: TJDFT
Processo: 0738561-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DE CONSULTA DO SISTEMA PRÓPRIO. PRELIMINAR REJEITADA. FUGA. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. TESE DE NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA. TEMA No 941 DO STF. ENTENDIMENTO DA SÚM. 533 DO STJ SUPERADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese o dever da parte de instruir adequadamente o recurso de agravo, vindo aos autos documentos suficientes à compreensão da controvérsia, diante da possibilidade de consulta ao interior teor do processo originário pelo Sistema de Execução Unificado - SEEU, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por inobservância de pressuposto recursal, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia de exame do mérito.

2. O c. STF fixou a seguinte tese: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 06/08/2020 - ATA No 126/2020. DJE no 196, divulgado em 05/08/2020.

3. A ausência de justificativa plausível para a evasão justifica a regressão do regime. O condenado não retornou ao presídio no prazo estipulado, nem apresentou justificativa idônea, ficando caracterizada a falta disciplinar grave, sendo correta a revogação dos benefícios, regressão de regime e a perda de até 1/5 (um quinto) dos dias remidos pelo trabalho.

4. Recurso não provido.